Tribunal: TJBA
Processo: 0500771-64.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500771-64.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: OSVALDO DE SANTANA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LIMITES OBJETIVOS PARA INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, manteve a extinção da Execução Fiscal nº 0500771-64.2018.8.05.0004, ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 1.728,94. A extinção foi fundamentada na ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou violação à autonomia federativa, à indisponibilidade do crédito tributário, ao direito de acesso à justiça e à Súmula 452 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se norma municipal que fixa limite inferior para arquivamento de execuções pode prevalecer sobre o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática alinha-se à tese fixada no Tema 1184 do STF, que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como medida de racionalização da atuação estatal e observância ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da CF/1988. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o entendimento vinculante do STF ao fixar, para fins de uniformização nacional, o patamar de R$ 10.000,00 como critério objetivo para caracterização do baixo valor e verificação do interesse de agir. 5. O valor executado no caso concreto (R$ 1.728,94) está muito abaixo do limite de R$ 10.000,00, o que revela a desproporcionalidade da via judicial como meio de cobrança, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional. 6. A autonomia municipal não prevalece sobre o entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, nem impede a aplicação de resolução do CNJ que visa uniformizar critérios processuais para otimização do sistema de Justiça. 7. A extinção por ausência de interesse de agir não implica renúncia ao crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, como o protesto extrajudicial da CDA, respeitando o princípio da indisponibilidade em harmonia com o da eficiência. 8. Os demais argumentos do Agravante – omissão, violação ao acesso à justiça e à Súmula 452 do STJ – não se sustentam diante da fundamentação adotada, que enfrentou adequadamente a matéria central. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir é legítima, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A autonomia normativa dos entes municipais não prevalece sobre parâmetros processuais fixados pelo STF em sede de Repercussão Geral e regulamentados nacionalmente pelo CNJ. 3. A extinção judicial da execução fiscal por ineficiência não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios administrativos menos onerosos ao Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 de Repercussão Geral); TJBA, Apelação Cível n. 8002511-57.2022.8.05.0191, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.05.2025. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0500771-64.2018.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça